Tribunal: TJSP
Processo: 1001124-15.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA.
Exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) para registro de escritura pública de dação em pagamento.
Exigência afastada. Restrição indevida ao acesso de título à tábua registral, imposta como forma oblíqua para forçar o contribuinte ao pagamento de tributos. Ofensa ao devido processo legal.
Item 117.1 do Capítulo XX das Normas

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA.
Exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) para registro de escritura pública de dação em pagamento.
Exigência afastada. Restrição indevida ao acesso de título à tábua registral, imposta como forma oblíqua para forçar o contribuinte ao pagamento de tributos. Ofensa ao devido processo legal.
Item 117.1 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Precedentes deste Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Nacional de Justiça.
Sentença reformada. Apelo provido.